Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão tratou da legalidade da previsão contratual de carência, a qual, no entanto, é limitada no caso concreto, por conta da urgência, de acordo com a Lei 9.656/1998 e fundamentou expressamente a razão pela qual considera ter ocorrido danos morais a serem indenizáveis.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, mas se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2.1. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 3.1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.